Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUADO. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGADA. MAUS ANTECEDENTES.
1. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes.
2. Tendo em vista as provas testemunhais e documentais, não há dúvidas de que o apelante concorreu para a elaboração da procuração ideologicamente falsa e nela inseriu, ou ao menos fez inserir, declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, incorrendo, portanto, nas penas do art. 299 do CP.
3. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a existência de circunstância judicial desfavorável, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes.
4. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu possui maus antecedentes, nos termos do art. 44, inciso III, do CP. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.